Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO. OMISSÃO EM RELAÇÃO À ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS E QUANTO À NATUREZA DO DÉBITO EXEQUENDO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, apontando os fundamentos de fato e de direito pelos quais reconheceu a impenhorabilidade da verba remuneratória depositada na conta corrente da embargada, bem como a inexistência de caráter alimentar no débito exequendo, tem-se por não caracterizada a omissão apontada.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.